Tribunal: TJDFT
Processo: 0068088-77.2007.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0068088-77.2007.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDO: FRANCISCO RODRIGUES BRANDAO DESPACHO Nada a prover quanto ao requerimento formulado no ID no 48863298, porquanto o patrono da parte recorrida já foi intimado para se manifestar sobre a proposta de acordo apresentada. Mantenha-se o recurso especial sobrestado, nos termos da decisão de ID no 11887642 – pág. 2. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007